Tribunal: TJBA
Processo: 8180814-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180814-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CONCEICAO DA PALMA e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. ARTIGO 1.012 § 3º DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. CONTESTAÇÃO. ARTIGO 434 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ORIGEM DO DÉBITO. NEXO CAUSAL. MULTA DIÁRIA. ARTIGO 537 DO CPC. PROPORCIONALIDADE. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8180814-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ANTONIO CONCEICAO DA PALMA e o BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recurso do Autor e do Réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,